Tribunal: TJDFT
Processo: 0703058-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703058-92.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ANA BEATRIZ SANTOS DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO POLICIAL EM RESIDÊNCIA. REJEIÇÃO. NULIDADE POR OFENSA DO DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DOS CRIMES. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME EM CUMPRIMENTO DE PENA. IDONEIDADE DO FUNDAMENTO. ARTIGO 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. QUANTIDADE DE AUMENTO. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA. SEGUNDA FASE. HIERARQUIA DAS FASES. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESATRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. 1. A inviolabilidade do domicílio, garantida pelo inciso XI do artigo 5o da Constituição Federal sofre restrições, sendo uma delas a hipótese do consentimento do morador, que dispensa mandado judicial para o ingresso na residência. No caso, como a ré consentiu o ingresso da polícia na residência e havia informações precedentes acerca de suposta prática de crime no local da busca policial, não havendo nulidade de provas ser declarada a partir do ingresso policial. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. Eventuais irregularidades ocorridas na fase do inquérito policial constituem mera irregularidade e não contaminam a ação penal, tendo em vista que as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, se a ré, na Delegacia, foi devidamente cientificada quanto ao seu direito ao silêncio, não há que se falar em nulidade, notadamente se não houver comprovação de prejuízo. Preliminar de nulidade por ofensa do direito à não autoincriminação rejeitada. 3. Inviável a absolvição dos acusados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico por insuficiência de provas, quando comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, notadamente, pela confissão extrajudicial da ré, corroborada pelos testemunhos dos policiais ouvidos, tanto em sede policial como em juízo. 3.1 Os elementos de provas contidos nos autos, dão conta que o réu, juntamente com sua companheira, com unidade de desígnios, de maneira consciente e voluntária, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mantinham em depósito/guardavam, para fins de difusão ilícita, entorpecentes de várias espécies e, ademais, que ambos, com unidade de desígnios e comunhão de esforços, se associaram de forma estável e permanente com a finalidade de praticar crimes de tráfico de drogas. 4. A conduta social está associada à maneira com que o agente se relaciona no meio em que vive, perante a família, vizinhança, colegas de trabalho e comunidade, sendo que, na espécie, o acusado, para além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu com as regras atinentes ao cumprimento da pena, demonstrando pouco caso em ajustar sua conduta ao bom convívio social, o que enseja, de fato, maior reprovabilidade da conduta a ensejar a valoração negativa da conduta social. Circunstância judicial mantida. Fundamentação idônea. 5. Adequada a análise negativa do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, já que foram apreendidas diversas espécies de entorpecentes como maconha/skunk/colombiana/comprimidos de ecstasy/MDA, substâncias de alta qualidade e expressivo valor comercial, o que, aliado à grande quantidade (mais de 2kg), é suficiente para que a pena-base seja exasperada acima do mínimo legal. 6. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 7. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial, na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena. 7.1. No caso, o montante de aumento aplicado, conquanto seja inferior ao adequado, deve ser mantido, por se tratar de recurso exclusivo da defesa. 8. Reconhecido que os réus se associaram para a prática do tráfico e, comprovado que a mercancia ilícita se dava de forma reiterada, inaplicável o benefício do tráfico privilegiado pleiteado, uma vez que um dos requisitos legais, é a não dedicação a atividades criminosas. 9. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos. Provido parcialmente o apelo da ré e desprovido o do réu. A recorrente alega violação aos artigos 157, 240, § 1o, e 564, todos do Código de Processo Penal, e 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, pleiteando o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas durante a busca domiciliar e a sua consequente absolvição. Ressalta que a busca na sua residência foi feita sem fundadas razões que autorizassem a medida e/ou consentimento da moradora. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STF e do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 157, 240, § 1o, e 564, todos do CPP, pois a turma julgadora concluiu que (ID 59218034): "(...) O que se depreende da situação em apreço é que o ingresso policial na residência dos réus não foi realizado de forma arbitrária e desarrazoada, mas sim, em virtude de elementos anteriores que denotassem a prática de crime em local certo e determinado. Anota-se que os policiais ouvidos na delegacia e em juízo disseram ter recebido informação inicial, através de ligação telefônica ao celular funcional do Batalhão, de que no local estaria ocorrendo delito maus tratos à criança envolvendo um ex-presidiário que estava com mandado de prisão em aberto. Não bastasse, os policiais Thales e Eduardo descreveram, de maneira harmônica, na delegacia e em juízo, que houve expresso consentimento do morador (ANA BEATRIZ) a autorizar o ingresso policial na residência, sem mandado judicial, o que inclusive, está documentado conforme vídeo juntado ao ID 52842648. Não se olvida que, ainda no calor dos acontecimentos, em sede policial, a própria acusada disse ter franqueado a entrada policial em sua residência (ID 52842486). Ainda que, inicialmente, não tenham os policiais Eduardo Marques e Thales Yuri constado quaisquer indícios de maus tratos na criança que estava no colo de ANA BEATRIZ, quando esta chegou à parte externa da residência em que os policiais já estavam, disseram categoricamente ser de praxe a verificação, nesses tipos de situação, averiguar o local para ver se está tudo bem, por exemplo, se há um eventual agressor. Nesse sentido, é que, efetivamente, pediram à ré para que pudessem adentrar na residência para fins de conferência, entrada esta que, mais uma vez, segundo os policiais, fora devidamente franqueada por ANA BEATRIZ, sendo que, então, somente a partir disso foi que sentiram forte odor de maconha no imóvel, vindo a localizarem, subsequentemente, por meio de buscas, uma mala de maquiagem contendo drogas de várias espécies, faca de cozinha, caderneta contendo anotações relativas à tráfico de drogas, balança de precisão, maquininha de passar cartão." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da CF, porquanto “É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.” (EDcl no AgInt no REsp 2.068.286/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações." (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021